Tribunal: TJDFT
Processo: 0778820-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS OPOSTOS POR PARTE QUE NÃO RECORREU. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS. REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado da instituição de pagamento para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Embargos tempestivos, com contrarrazões.
3. O embargante aponta omissão quanto ao alegado descumprimento da Resolução Bacen no 4.753/2019 e ao valor probatório da Ação de Exibição de Documentos no 0749991-89.2024.8.07.0001.
4. Ocorre que não há omissão quando o acórdão se silencia sobre determinado ponto que sequer foi objeto de apelo autoral. O embargante não impugnou a r. sentença, vindo a se manifestar em sede de embargos. Registre-se que, com base no princípio tantum devolutum quantum appellatum, nos termos do art. 1010, II e III, e art. 1013, do Código de Processo Civil, cabe ao Tribunal examinar apenas as matérias expressamente impugnadas, ressalvadas aquelas que devem ser conhecidas de ofício. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício acolhida. Recurso não conhecido nessa parte.
5. Também não procede a alegação de omissão quanto à existência de culpa concorrente. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia e concluiu, de maneira fundamentada, pela inexistência de responsabilidade da instituição financeira pela fraude noticiada.
6. O julgado observa a orientação do STF no Tema 339, segundo a qual o dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF) não impõe ao julgador o exame exaustivo de todas as alegações, bastando que exponha, ainda que de forma sucinta, as razões de decidir.
7. Quanto ao prequestionamento, inexistente qualquer vício no acórdão, revela-se incabível a oposição de embargos com finalidade exclusivamente prequestionadora, nos termos do Enunciado no 125 do FONAJE, especialmente em causas oriundas dos Juizados Especiais, à luz do entendimento firmado no Tema 800 do STF.
8. Mantém-se, portanto, integralmente o acórdão embargado.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. REJEITADOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.